Tribunal: TJMT
Processo: 1018067-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018067-81.2021.8.11.0000
Vistos etc.
De início, pugna o Recorrente pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso; todavia, não juntou documentação suficiente para comprovar a necessidade da benesse.
Posto isso, intime-se o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos comprovantes dos últimos 06 (seis) meses, nos moldes do artigo 99, §2.o, Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora